Tribunal: TJSP
Processo: 1500960-05.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso para reduzir as sanções.
2-) Não se concede o direito de recorrer em liberdade. Existe possibilidade constitucional e infraconstitucional da apelação preso. O recorrente já se encontrava recluso, logo, seria ilógico, ao final com um regime rigoroso como o fechado, deixá-lo livre. Isso seria contra a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso para reduzir as sanções.
2-) Não se concede o direito de recorrer em liberdade. Existe possibilidade constitucional e infraconstitucional da apelação preso. O recorrente já se encontrava recluso, logo, seria ilógico, ao final com um regime rigoroso como o fechado, deixá-lo livre. Isso seria contra a sistemática processual penal. Ademais, o douto Magistrado destacou que remanescem presentes os requisitos da medida excepcional.
3-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos insuspeitos depoimentos de policiais civis, cuja credibilidade não se questiona. Tráfico que pode ser atribuído ao apelante, a impedir o acolhimento das teses defensivas (absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da imputação para o art. 33, § 3o, da Lei de Drogas).
4-) Dosimetria ajustada. Na primeira fase, em que pese sua natureza deletéria, notadamente do "crack", a quantidade de drogas apreendidas - 25 porções de cocaína, sob a forma de pó (18,02 gramas), 41 pedras de "crack" (21,16 gramas) e 2 tabletes de "maconha" (40,78 gramas) - não era exagerada. O apelante, por outro lado, possui maus antecedentes, de modo que a pena-base pode ser elevada de 1/6, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente específico, havendo acréscimo de 1/6, tendo-se seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Na terceira fase, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, inclusive por delito de mesma natureza, não é possível incidir a causa de diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do próprio dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto, ter ele tendência delitiva e integrar organização criminosa. As circunstâncias da prisão e a variedade de drogas apreendidas revelam que não era principiante ou traficante ocasional. Assim, as penas totalizaram seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa.
5-) Regime inicial fechado. Suficientemente motivado.
6-) Impossibilidade da substituição das penas corporais por restritivas
de direito pelo "quantum" e por estarem ausentes os seus pressupostos.
7-) Apelo preso.